Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo exclusivamente para sanar vícios específicos como omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão ou revisar sua justiça foge ao escopo dos embargos de declaração, devendo a parte interessada utilizar-se do recurso apropriado para tal finalidade.
3. Verificada a inexistência de qualquer vício no acórdão impugnado, mostra-se inviável o acolhimento dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.